Tribunal: TJDFT
Processo: 0714191-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714191-79.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIFICIO NEW YORK BY VICTORIA, VICTORIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: VICTORIA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, EDIFICIO NEW YORK BY VICTORIA DESPACHO 1. Ciente do teor da petição de ID no 72415719 e seguintes. Nada a prover, pois a fase de instrução processual se exauriu. 2. É contraditório que o Condomínio peça urgência na concessão de tutela incidental, baseada nos documentos juntados, e que requeira, na mesma petição, adiamento da sessão pautada para daqui a três dias por um questão pessoal do Advogado que o patrocina. Compareceram hoje, neste Gabinete, três Advogados, que participaram da audiência com a Assessoria para despacharem memorial. Resolve-se a questão da urgência formalizando-se um deles como patrono para a sessão da próxima quinta-feira. Não haverá prejuízo para a parte porque ficou evidenciado que os três estão inteirados do caso. 4. Indefiro o pedido de adiamento. Mantenha-se na 9a Sessão Ordinária Presencial (ID no 71785985). 5. Não conheço o pedido de tutela incidental porque quinta-feira será julgado o recurso que viabilizará, para um lado ou para o outro, a solução da causa nesta instância ordinária. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO